Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-28.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001894-28.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAVIO SOUZA MENDES - CPF: 069.019.711-09 (APELANTE), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO CICERO DA PAZ - CPF: 035.189.711-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006, ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 E ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – VISUALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E PREPARO DA DROGA POR PARTE DOS POLICIAIS – APELANTE COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS – APREENSÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO ENTORPECENTE PARA MERCANCIA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA DISPENSADA PELAS PARTES – PRESENÇA DA ADVOGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO EM JUÍZO – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006) PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006) – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – TIPO PENAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS CONDUTAS NELE DESCRITAS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CRIME DO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA OS DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PENA DO ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL REDUZIDA AO MÍNIMO COMINADO – ELEMENTOS IDÔNEOS PARA DISTANCIAR A PENA DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 DO PATAMAR MÍNIMO – PENAS READEQUADAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS, SENDO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE TER PERMANECIDO SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DE CUSTAS NA SENTENÇA – PLEITO PREJUDICADO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NO SUCESSIVO.

A situação de flagrância foi observada por policial civil, tendo verificado o momento em que o apelante dispensa arma de fogo, além de observar que este preparava drogas antes da entrada na residência, logrando êxito em localizar as porções de entorpecente, dinheiro em espécie e petrechos destinados ao preparo da droga para mercancia.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5o, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

Quando o advogado de defesa acompanha o ato instrutório e a ele é oportunizado se manifestar sobre o rumo da prova testemunhal, constando na ata de audiência que as partes desistiram da referida testemunha, havendo, inclusive, silêncio sobre a questão em alegações finais, somente reiterando o pedido de revogação da prisão, nada mencionando em relação a testemunha, é de se reconhecer que houve desistência.

Ademais, no sistema das nulidades previsto pelo Código Processual Penal, em que vigora o princípio
“pas de nullité san grief”
, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de cocaína, maconha e “crack”, dinheiro em espécie, além de balança de precisão com resquícios de entorpecente, sendo o local dos fatos apontado como ponto de venda de drogas), bem ainda, a confissão em juízo, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Tendo sido confessado os crimes, deve ser aplicada a atenuante de pena da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal.

Estando a reprimenda do crime do artigo 12 da Lei no 10.826/2006 fixada no patamar mínimo cominado, falta interesse recursal.

Há elementos suficientes nos autos para distanciar a pena do crime de tráfico ilegal de drogas do patamar mínimo.

Deve ser mantida a prisão preventiva, vez que ainda persistem os requisitos autorizadores.

Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução e, presentes os requisitos autorizadores da custódia, inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

O pleito recursal de concessão de justiça gratuita resta prejudicado, em razão de já ter sido deferido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sávio Souza Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no 1001894-28.2023.811.0059, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

721 (setecentos e vinte e um) dias-multa
(sentença – Id. 193714220).

Inconformado,
Sávio
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id.

193714228), sendo interposto recurso de apelação criminal. Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido violação de domicílio do apelante, além de ter ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela desistência da oitiva de testemunha. No mérito, requer a reforma da sentença, objetivando a absolvição do recorrente, sob alegação de ausência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei. Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria, com a fixação da pena no patamar mínimo, além do direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça (Id. 193714231).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (Id. 193714233).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 194561676), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006, ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/2003 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
Pretensão de recorrer em liberdade que não deve ser acolhida - Apelante permaneceu preso durante a instrução - Fundamentação suficiente para sua manutenção no cárcere. Inviabilidade do pedido de desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 - Provas suficientes de autoria e materialidade – Eventual condição de usuário não exclui traficância. Fixação das penas que obedeceram aos ditames legais - Desnecessidade de eventual readequação.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sávio Souza Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no 1001894-28.2023.811.0059, na qual foi condenado pela prática das condutas descritas no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
.

Assim consta na denúncia:

“[...]
Fato I

Em 14 de abril de 2023, por volta das 17h, na Rua Sananduva, em Confresa-MT,
SÁVIO SOUZA MENDES
mantinha em depósito e guardavam 6 (seis) porções de cocaína, 30 porções de cocaína em pedras (crack) e 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis sativa L. (Maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de exibição e apreensão (p. 11), Auto de constatação de droga (p. 27) e Laudo de exame pericial (p. 53).

Conforme se extraiu dos autos, a equipe policial avistou JOÃO VICTOR entrando no local e, ao ser abordado na saída, afirmou que tinha ido ao local para pegar droga com a pessoa de SÁVIO, vulgo PITBULL, e que já fazia algumas semanas que pegava drogas com SÁVIO naquele lugar. Diante disso, ao adentrarem a residência, os policiais localizaram as substâncias entorpecentes, bolsa para o acondicionamento das drogas, 3 (três) aparelhos celulares e dinheiro.

Fato II

Nas mesmas condições de tempo e de local, imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
SÁVIO SOUZA MENDES
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, armas de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, quais sejam, uma pistola de pressão adulterada, réplica do modelo 24/7, e um revólver .357, além de 7 (sete) munições de calibre .38 intactas, 7 (sete) munições de calibre .357 intactas, e 28 (vinte e oito) munições de calibre .22, conforme Termo de exibição e apreensão (p. 11), Laudo pericial de exame de balística (p. 43) e Exame de eficiência de arma de fogo (p. 28).

Fato III

Ainda nas mesmas condições de tempo e de local, igualmente com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
SÁVIO SOUZA MENDES
, sabendo se tratar de objeto produto de crime anterior (B.O no 2023.90176), adquiriu e recebeu em proveito próprio um revólver de calibre .357, de numeração ack391682, pertencente à Tiago Cícero da Paz.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
SÁVIO SOUZA MENDES
como incurso nas sanções dos
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 180, caput, do código Penal, e art. 12 da Lei no 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal
. [...]”
(Id. 193714172)

Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica de
Sávio
requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido violação de domicílio do apelante, além de ter ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela desistência da oitiva de testemunha.

Preliminar.

Da nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna.

Assim, postula-se pela declaração de nulidade do processo.

Denota-se dos autos que a testemunha Welber Francisco Correia, policial civil, assim aduziu sobre os fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE segundo o Depoente a equipe policial estava em levantamentos sobre a venda de drogas nessa cidade sendo apurado que em uma kitnet localizada na rua Sananduva, A7, casa de esquina, bairro Morada Nova estaria realizando a venda de drogas; Que durante o monitoramento foi presenciado a movimentação de pessoas entrando e saindo do local, aparentando serem usuários de drogas, sendo que uma dessas seria a a pessoa de João Victor; Que a equipe aguardou ele sair da casa, e o abordaram, momento em que João Victor afirmou que tinha ido no local pegar drogas com a pessoa de Sávio Vulgo pitbull e que já tinha mais de semanas que ele pegava drogas com Sávio naquele lugar; Que foi visualizado a pessoa de Sávio sentado na porta da residência o qual ao ver a equipe policial jogou um objeto para o interior da residência; Que segundo o Depoente o objeto tinha a aparência de ser uma arma de fogo; Que a equipe policial verbalizou com Sávio sobre a entrada na casa, contudo da porta foi visualizado pela equipe policial varias porções de substância análoga a cocaína e a maconha envolvida em embalagem de cor transparente posicionadas no chão próximo de onde Sávio estava sentado; Que a equipe adentrou o local e visualizou em cima da cama uma arma de fogo, do tipo revolver e munições envolvida em um plástico transparente; Que foi perguntado a Sávio se no local tinha mais drogas, ele afirmou que sim; Que durante a verificação foi encontrado quatro aparelhos celulares, uma arma de fogo do tipo revolver calibre .357 com a numeração ACK391682, (produto de furto relacionada no B.O. N. 2023.90176), uma pistola 5.5 adulterada para calibre .22; Que foi encontrado ainda o valor de R$ 1.357 (Um Mil, trezentos e cinquenta e sete reais) em notas diversas que estavam guardados em uma bolsa pequena junto com porções de drogas embaladas prontas para venda, e uma balança de precisão de cor cinza; Que no total foram encontrados a quantia de 34 porções médias de substância análoga a maconha, 30 porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) e 6 porções médias de substância análoga a cocaína, uma televisão LG de 50 polegadas, 7 munições de calibre .38 intactas, 7 munições de calibre .357 intactas e 28 munições de calibre .22; [...]”
(Id. 193713671)

Inquirida em juízo, a testemunha Welber ratificou as informações constantes do termo de declaração por ela prestado na fase de inquérito, explicitando que, após denúncias anônimas, realizou monitoramento na residência atribuída ao recorrente, sendo realizado inclusive relatório de monitoramento do local.

Após verificar movimentação típica de comércio de drogas no local dos fatos, solicitou apoio das equipes policiais, tendo feito a identificação de pessoa conhecida como “Sorriso”, que informou que já havia algum tempo que ele adquiria entorpecente da pessoa de
Sávio
naquele local.

Quando realizaram a aproximação no portão da residência, que estava entreaberto, de altura média, não sendo totalmente fechado, observou que o recorrente, que estava sentado na entrada, jogou um objeto para dentro da casa, cujo objeto apresentava características de uma arma de fogo, bem ainda, visualizou supostas embalagens de entorpecente no local onde
Sávio
estava sentado, aparentando que ele estaria embalando drogas.

Afirma a testemunha, inclusive, que foi solicitada permissão para ingresso na residência, sendo autorizada por
Sávio
. No local, foram localizadas drogas, arma de fogo e munição, dinheiro e balança de precisão.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir da visualização do local dos fatos, após relatório indicando que no local funcionava uma “boca de fumo”, ao passo que quando observaram ainda do lado de fora da residência, confirmaram que o apelante estava laborando no preparo de drogas para a venda, além de estar com porções de entorpecente embaladas de forma individual, dinheiro em moeda corrente e balança de precisão, o que evidencia a prática da mercancia ilícita.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

O Supremo Tribunal Federal possui mesmo entendimento:

[...] O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.
(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante está consubstanciada em denúncia e monitoramento do local, indicado como ponto de venda de drogas, além de ter sido verificado que a droga estava sendo preparada na área da residência, o que foi visualizado pela testemunha Welber, conforme depoimento obtido sob o crivo do contraditório.

Desta feita, ante a farta jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

Preliminar.

Da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela desistência da oitiva de testemunha

A defesa do apelante sustenta, preliminarmente, que o processo deve ser anulado em decorrência da desistência de oitiva da testemunha João Victor Muniz da Silva.

Aduz que houve quebra do direito constitucional à ampla defesa, por inibir a principal ferramenta de defesa do recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a mencionada testemunha foi arrolada pelo Ministério Público de Mato Grosso, quando do oferecimento da denúncia (Id. 193714172).

Em sede de resposta à acusação, a defesa técnica de
Sávio
requereu o arrolamento das mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público (Id. 193714183).

Há certidão informando a não intimação da testemunha João Victor Muniz Silva, por não ter sido encontrada (Id. 193714198).

Em audiência de instrução realizada no dia 17 de agosto de 2023, o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas faltantes, dentre estas João Victor, todavia, o Magistrado abriu vistas ao
Parquet
para fornecer novo endereço da mencionada testemunha, sendo redesignado o ato para o dia 05 de outubro de 2023 (Id. 193714199).

Em audiência de continuação, todavia, consta na ata que
as partes desistiram
das testemunhas faltantes, sendo a desistência homologada pelo magistrado (Id. 193714212).

Insta consignar que, na audiência de instrução, o apelante estava sendo representado pela mesma causídica que apresentou as razões do recurso de apelação, a Advogada Iza Maria Tavares Pimentel, inscrita na OAB-MT sob o no 26.366-O.

Diga-se de passagem que a causídica nada mencionou acerca da desistência da testemunha João Victor Muniz da Silva em alegações finais (Id. 193714219).

Entrementes, em que pese os argumentos invocados, não há que se falar em nulidade, pois conforme se infere do termo de audiência de instrução e julgamento, a advogada do apelante acompanhou o ato instrutório e a ela foi oportunizada se manifestar sobre o rumo da prova testemunhal, tendo esta desistido da testemunha João Victor, em concordância com o Órgão Ministerial, nada mencionando sobre a imprescindibilidade da sua oitiva.

Desta forma, é de se reconhecer que houve a desistência da testemunha arrolada tanto pelo
Parquet
quanto pela defesa do apelante.

Para, além disso, bem de ver que no sistema das nulidades previsto pelo Código Processual Penal, em que vigora o princípio
“pas de nullité san grief”
, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesta quina, analisando o acervo provatório, observa-se que o apelante não nega os fatos, pelo contrário, confessa, em juízo, que teria recebido a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para “guardar” a droga e a arma de fogo para um terceiro, o qual não teria ido buscar (o entorpecente).

Assim, considerando que foi assegurado ao recorrente a ampla defesa e o contraditório, bem como a ausência de prejuízo à tese sustentada pela defesa, não há que ser reconhecida a nulidade alegada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa do apelante
Sávio Souza Mendes
.

Mérito.

No mérito, a defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para embasar o decreto condenatório.

Conforme acima narrado, não há que se falar em nulidade das provas produzidas, as quais foram suficientes para demonstrar a prática dos crimes em apuração, tendo o apelante como autor.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora questionada:

“[...]
DO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06:

Com efeito, a materialidade da infração penal está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2023.103505, relatório de investigação n. 2023.13.29708, auto de constatação da droga, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.146007 e laudos periciais n. 523.3.10.0131.2023.111598-A01 e 523.2.13.0131.2023.110290-A01. No que tange a autoria, ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal.

A testemunha Welber Francisco Correia, policial civil, relatou que havia recebido denuncias de que no local dos fatos estava ocorrendo à venda de drogas. Afirmou que na data dos fatos, ao se deslocar ao local da ocorrência, verificou movimentação típica de tráfico de drogas. Declarou que ao se aproximar do local fez a identificação de uma pessoa já conhecida no meio policial, de vulgo “Sorriso”; Que Sorriso estava saindo da residência do acusado; Que Sorriso afirmou que estava comprando drogas do acusado no local há algum tempo; Que ao se aproximar do portão da residência, visualizou o acusado jogando um objeto para dentro da casa; Que o objeto tinha características de arma de fogo; Que visualizou também embalagens de entorpecentes; Que o acusado autorizou a entrada dos policiais na residência; Que perguntou se no local havia drogas e o acusado afirmou que sim; Que identificaram drogas, armas, celulares, balança de precisão e dinheiro na residência do acusado; Que tudo indicava que na casa residia somente o acusado e não havia outros moradores; Que o acusado é faccionado ao Comando Vermelho; Que a arma apreendida foi objeto de furto e o acusado recebeu como pagamento pela venda de entorpecentes; Que apesar da lesão na perna o acusado conseguiu se levantar sozinho e estava andando normalmente.

Durante o interrogatório, o acusado Sávio Souza Mendes declarou que na data dos fatos estava com João Vitor, bebendo e usando drogas; Que quando João Vitor saiu da residência foi abordado pela polícia; Que a polícia já chegou entrando na casa; Que a polícia encontrou os entorpecentes; Que um homem, conhecido como Lelê lhe ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 para que guardasse uma bolsa com as drogas na residência; Que guardou a droga, visto que estava desempregado e precisando de dinheiro; Que estava com a droga há aproximadamente 15 dias; Que não vende drogas; Que João Vitor não comprou drogas; Que não é faccionado; Que não sabia que a arma era objeto de furto; Que estava morando sozinho; Que um celular era da sua namorada, outro da sua irmã e o terceiro dele; Que a balança de precisão também estava na bolsa que estava guardando para Lelê; Que no momento da abordagem estava usando drogas, mas não estava embalando; Que já foi proprietário de um veículo Voyage de cor verde; Que não estava saindo de casa, pois a perna lesionada doía muito; Que não possui nenhum veículo para locomoção; Que estava dentro do quarto quando os policiais chegaram.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a droga apreendida pertencia ao acusado e tinha o intuito disseminatório, isso porque o depoimento do policial civil, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Em que pese o acusado ter negado a traficância, alegando que estava guardando as drogas, armas e a balança de precisão para uma terceira pessoa conhecida apenas como “Lelê”, tal alegação não restou comprovada. Por outro lado, inconteste o fato de que o denunciado possuía em sua residência a substância entorpecente e apetrechos para o tráfico.

Além disso, aliada à prova oral produzida e com base no artigo 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante, tem-se que, no caso em tela, a quantidade de droga encontrada, ou seja, 6 (seis) porções cocaína, 30 porções de pasta base de cocaína (CRACK) e 34 (trinta e quatro) porções Maconha, o valor de R$ 1.357,00 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais) - 06 notas de R$ 2; 03 notas de R$5; 01 nota de R$10; 11 notas de R$20; 16 notas de R$50 e 3 notas R$ 100, bem como a balança de precisão, e ainda seus antecedentes, no sentido de possuir condenação transitada em julgado em 24/03/2023, também pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n. 1004599-67.2021.8.11.0059, evidencia a certeza necessária quanto à difusão ilícita da substância, não havendo o que se falar em desclassificação para usuário.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03:

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.103505, termo de exibição e apreensão n. 2023.16.146007 e laudo pericial de balística. A autoria restou comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal.

O testemunho policial foi preciso em afirmar que encontraram as munições e as armas juntamente com as drogas, na residência do acusado.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, devendo ser condenado nas penas do artigo 12, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual incabível falar em absolvição por insuficiências de provas.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência n. 2023.103505 e 2023.90176, bem como pelo termo de exibição e apreensão n. 2023.16.146007.

Quanto à autoria do crime, sua prova emerge incontestável dos depoimentos prestados na fase investigativa, as quais foram confirmadas na fase judicial. Deste modo, de rigor a procedência da denúncia em face do denunciado.

A vítima Thiago Cícero da Paz declarou em Juízo que estava viajando para um sítio e quando retornou se deparou com a porta da casa arrombada, sendo furtados diversos objetos, dentre eles um revólver calibre 357 MAG e uma carabina calibre 22, bem como diversas munições licenciadas. Afirmou que o revólver calibre 357 MAG foi restituído, mediante apresentação da devida documentação na delegacia de polícia. Declarou ainda que não sabe dizer quem foi o autor do furto, pois não estava presente. Por fim, afirmou que o furto ocorreu, provavelmente, entre os dias 1o e 3 de abril de 2023.

Desse modo, considerando que restou comprovado que a arma de fogo foi objeto de furto, bem como estava em posse do denunciado no momento da apreensão, vislumbra-se que o acusado estava ciente da procedência ilícita do objeto, o que demonstra a consumação do crime de receptação, evidenciando o dolo na conduta do agente.

Em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se averiguar o dolo na mente ou psique do réu. Pelas provas colhidas dos autos, denota-se que o acusado era conhecedor ou, ao menos, deveria ser conhecedor, da origem criminosa da arma de fogo apreendida, visto que foi adquirida sem nenhuma documentação, as quais estavam em posse do proprietário do objeto.

[...]

Diante do quadro probatório, a prova carreada aos autos, é certa e segura, a fim de demonstrar a prática do delito de receptação em relação ao acusado. Nesse passo, resta completamente afastada a tese defensiva de ausência de provas suficientes para condenação.

Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o acusado
SAVIO SOUZA MENDES
nas sanções do nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 12, da Lei 10.826/03, e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material. [...]”
(Id. 193714220)

A autoria é certa e recai sobre
Sávio
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou as condutas pelas quais foi condenado.

Desta feita, filio-me aos argumentos esposados na sentença, que bem apreciou a prova produzida nos autos, que condenou o apelante nas penas dos artigos 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, 12 da Lei no 10.826/2003 e 180,
caput
do Código Penal.

O depoimento do policial civil prestado em juízo, aliado ao contexto da apreensão, confirmam os fatos.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o policial estaria falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de armas de fogo e munições e receptação, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Sávio
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei no 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(
in
Lei de Drogas Anotada. 2a Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidos com o recorrente valores em espécie, no total de
R$ 1.357,00 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais)
, além de
06 (seis) porções de cocaína, cuja massa totalizou 23,01g (vinte e três gramas e um decigrama), 30 (trinta) porções de “crack” perfazendo o
quantum
de 64,16g (sessenta e quatro gramas e dezesseis decigramas), 34 (trinta e quatro) porções de maconha, que pesou 121,37g (cento e vinte e um gramas e trinta e sete decigramas)
,
01 (uma) balança de precisão, que apresentou resquícios de maconha e cocaína
(Laudo pericial – Id. 193714167),
04 (quatro) aparelhos celulares
, .além de prato, colher e faca contendo resquícios de cocaína, revelando a intenção de traficância, indicando que
Sandro
fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, uma vez que não comprovou possuir renda lícita.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelo policial civil e usuário de drogas, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap no 6976/2012)
(Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
cocaína
culminaria em
2.301 (dois mil, trezentos e uma) doses
por via
endovenosa
ou
230 (duzentos e trinta) doses por aspiração
, além de
367 cigarros de maconha
,
sem contar a quantidade de “crack”
, que é consumida em formato de pedras menores.

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, apreensão de valores em moeda corrente, balança de precisão contendo resquícios de drogas e aparelhos celulares sem comprovação de sua origem lícita), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena no patamar mínimo, além do direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

Sobre a dosimetria, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“[...] DO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são neutros, pois o réu possui condenação transitada em julgado em 24/03/2023, nos autos n. 1004599-67.2021.8.11.0059, nesta comarca de Porto Alegre do Norte, também pelo crime de tráfico de drogas, o qual será valorado somente na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a natureza da droga apreendida, 06 (seis) porções cocaína pesando cerca de 22,56 gramas, 30 porções de pasta base de cocaína (CRACK) pesando cerca de 62,60g e 34 (trinta e quatro) porções Maconha pesando cerca de 120,14 gramas, demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, todavia presente a agravante da reincidência, pois possui condenação transitada em julgado em 24/03/2023, nos autos n. 1004599-67.2021.8.11.0059, nesta comarca de Porto Alegre do Norte, também pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a em
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira fase, consoante já informado na presente sentença, o acusado possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (processo de n. 1004599-67.2021.8.11.0059), o que demonstra não ser primário e portador de bons antecedentes e, consequentemente, não preenche os requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

[...]

Dessa maneira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a pena, definitivamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI N. 10.826/03:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o réu possui condenação transitada em julgado em 24/03/2023, nos autos n. 1004599-67.2021.8.11.0059, nesta comarca de Porto Alegre do Norte. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6, fixo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, todavia presente a atenuante da confissão, visto que o réu confessou que estava em posse da arma de fogo apreendida. Destarte, em razão da presença da atenuante da confissão, procede-se à diminuição da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a, provisoriamente, em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Destarte, torna-se a pena em
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal, para o crime de posse irregular de arma de fogo.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o réu possui condenação transitada em julgado em 24/03/2023, nos autos n. 1004599-67.2021.8.11.0059, nesta comarca de Porto Alegre do Norte. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6, fixo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Destarte, torna-se a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa
, para o crime de receptação.

Considerando as disposições do art. 69, do Código Penal, deve-se efetuar a cumulação material das penas, alcançando o patamar de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, assim como 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada, a questão da reincidência e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o regime inicial
FECHADO
para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Id. 193714220)

Em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, não há interesse recursal, na medida em que a pena definitiva do apelante foi determinada no mínimo legal.

Quanto ao crime do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, observa-se que a pena-base foi exasperada em 10 (dez) meses e 100 (cem) dias-multa, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, em razão da natureza e quantidade da droga.

Assim dispõe o mencionado dispositivo:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A fundamentação que o magistrado utilizou para distanciar a pena-base do patamar mínimo encontra-se devidamente justificada.

Por oportuno, observa-se que a fração utilizada, qual seja 1/6 (um sexto), encontra fundamento na jurisprudência majoritária, sendo razoável e proporcional ao caso.

Neste sentido:

[...] No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [...]
(AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Na segunda fase, observa-se que o magistrado sentenciante utilizou a agravante de pena da reincidência para exasperar a reprimenda em formação.

No entanto, entendo que há a presença da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, pois, o apelante confessa que estava “guardando” o entorpecente, tendo recebido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo múnus.

Desta feita,
compenso
a atenuante de pena da confissão espontânea com a agravante da reincidência, obtendo a pena em formação de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Por fim, de forma justificada, afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, uma vez que o apelante é reincidente.

Torno definitiva a pena do crime do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

No tocante ao crime de receptação, a pena-base foi majorada em razão da consideração desfavorável dos maus antecedentes, sendo usada corretamente a fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não houve atenuantes e agravantes de pena.

Tal qual o crime de tráfico de drogas, reconheço a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, pelo que reduzo a reprimenda para
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Assim, em que pese o pleito de fixação das penas no patamar mínimo, entendo merece prosperar apenas em relação ao delito de receptação, aqui reformada, tendo em vista que, quanto ao crime de tráfico ilegal de drogas, há elementos suficientes evidenciados na sentença para distanciar a reprimenda do mínimo legal, à exceção da pena do crime do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, que foi fixada definitivamente no patamar mínimo cominado ao crime.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo as penas em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, além do
pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa
.

Mantenho o regime de cumprimento inicial da pena no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal, aliado à reincidência do apelante.

Com relação ao direito de recorrer em liberdade, entendo que não assiste razão à defesa.

Transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente:

“[...]
- DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (ART. 310, INCISO II, DO CPP).

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
art. 93, IX, da CF
), que demonstre a existência da
prova da materialidade
do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria
, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (
STJ - AgRg no HC: 623482 ES 2020/0291614-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020
).

A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2022.359168, Termo de Exibição e Apreensão no
2022.16.511774
, Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente e
depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência
.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta
, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (
STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020
).

No presente caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade em concreto do agente, bem como pela
necessidade de se evitar a reiteração delitiva
.

Isto porque, pelo que se constata do auto, a partir de investigações preliminares realizada pela equipe de polícia civil, SAVIO estaria militando na mercancia ilícita de material entorpecente, bem como estaria em posse de arma de fogo em sua residência. Por conseguinte, visando verificar a procedência das informações, os policiais civis diligenciaram até o local onde passaram a monitorar a residência do suspeito (KITNET A7 – esquina -, localizada na rua Sananduva, Bairro Morada Nova, Confresa- MT), conforme o Relatório de Investigação no 2023.13.29708. Consta que no endereço supracitado foi visualizado a pessoa de JOÃO VICTOR entrando no local e na sua saída da casa ele foi abordado e afirmou que tinha ido no local pegar droga com a pessoa de SAVIO vulgo PITBULL e que já tinha algumas semanas que ele pegava droga com SAVIO naquele lugar.

Ainda, consta que no local também foi visualizado a pessoa de SÁVIO sentado na porta da residência e ao ver a equipe policial ele jogou um objeto para o interior da residência, que tinha a aparência de uma arma de fogo. Diante disso, a equipe policial verbalizou com SAVIO sobre a entrada na casa e da porta vimos que havia porções de substância análoga a cocaína e a maconha envolvida em embalagem de cor transparente posicionadas no chão próximo de onde ele estava.

Ato contínuo, narra a autoridade policial que a equipe entrou no local e visualizou em cima da cama uma arma de fogo, sendo um revólver calibre 357 com a numeração “ack391682”, sendo esse produto de furto relacionado no B.O n. 2023.90176 e várias munições envolvida em um plástico de cor transparente. Ainda, nesse momento foi perguntado a SAVIO se no local tinha mais drogas ele afirmou que sim. Em continuidade as diligências foram encontrados em poder de SAVIO 03 aparelhos celulares, sendo 01 (um) iphone de cor branco, um celular iphone de cor preta e um celular Samsung de cor azul escuro. Na residência, uma pistola adaptada para calibre .22, R$ 1.357,00 reais em notas diversas em uma bolsa pequena junto com porções de drogas embaladas prontas para venda e uma balança de precisão de cor cinza.

Na espécie, o custodiado não apresentou versão plausível a respeito dos bens e produtos encontrados em sua residência, não olvidando que foi apreendido no local dos fatos instrumentos indicativos da traficância.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange a comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido,
revelando a gravidade em concreto da conduta praticada
, constitui elemento capaz de demonstrar o
risco social
, o que
justifica
a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (
STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020
).

[...]

Além disso, constam dos autos que o
custodiado

possui diversas outras passagens criminais por delitos semelhantes
, o que demonstra que está inclinado à
reiteração delitiva
.

Por esses motivos restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Destarte, em consonância com aquela representação e com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
SAVIO SOUZA MENDES
em preventiva; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), art. 313, inciso I (
o crime imputado a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
), e 282, § 6o (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal. [...]”
(auto de prisão em flagrante 1001458-69.2023.8.11.0059 – Id. 115264851)

Após, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do apelante (Id. 193714181), sendo indeferida nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de defesa preliminar com pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
SAVIO SOUZA MENDES
, sustentando, em síntese, a existência de predicados pessoais favoráveis, tais com a primariedade, trabalho lícito e endereço fixo no distrito da culpa. Ainda alegou que os delitos em tese praticados não se caracterizam pela violência ou grave ameaça e as medidas cautelares diversas da prisão apresentam-se suficientes (Id 118950420).

Por sua vez, a d. advogada dativa também apresentou defesa prévia, sustentando que as teses defensivas serão apresentadas no decorrer da instrução processual (Id 119154455).

Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em especial, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. No mais, alegou a inexistência de fatos novos que ocasionem a falta de motivos para a manutenção da prisão cautelar (Id 119442010).

É o relatório necessário.

Decido.

É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar. Tais requisitos foram devidamente indicados na decisão proferida no dia 16 de abril de 2023 (autos no 1001458-69.2023.8.11.0059 – auto de prisão em flagrante), os quais, ao contrário do alegado pela defensoria pública, mantêm-se inalterados, sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Nesse ponto, observo que a referida decisão salientou a imprescindibilidade da prisão preventiva do denunciado, ressaltando a existência fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis, os quais permanecem inalterados.

Pelo que se infere do procedimento investigativo, o denunciado foi surpreendido guardando “06 (seis) porções de cocaína, 30 porções de cocaína em pedras (crack) e 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis sativa L. (Maconha) [...] uma pistola de pressão adulterada, réplica do modelo 24/7, e um revólver .357, além de 7 (sete) munições de calibre .38 intactas, 7 (sete) munições de calibre .357 intactas, e 28 (vinte e oito) munições de calibre .22 [...] e um revólver de calibre .357 (produto de furto)”. Havendo fortes indicativos da prática dos delitos a ele imputados.

Se não bastasse, observa-se também que a liberdade do requerente demonstra
extremo risco de reiteração delitiva
, pois diferentemente do alegado pela defesa, o denunciado é
reincidente pelo crime de tráfico de drogas
(autos no 1004599-67.2021.8.11.0059) e ainda responde a diversos outros procedimentos criminais pela suposta prática de crimes graves, como tentativa de homicídio, tráfico e integrar organização criminosa (autos 0008023-42.2018.8.11.0059, 1002062-35.2020.8.11.0059, 1005410-44.2022.8.11.0042 e 1002243-31.2023.8.11.0059).

[...]

Lado outro, vê-se que a medida cautelar é proporcional aos crimes perpetrados, a evidenciar periculosidade do agente, sendo necessária para garantia da ordem pública e da paz social, que será fatal e certamente atingida, caso o denunciado continue solto. O caso que se descortina é daqueles que reclamam a imperiosa intervenção firme do Estado, cabendo ao Poder Judiciário, pois, efetivar as medidas adequadas para proteger o meio social.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastam os aspectos cautelares e provisórios da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento,
eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública,

não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do denunciado SAVIO SOUZA MENDES
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]”
(Id. 193714187)

Em audiência de instrução, novamente a defesa de
Sávio
requereu a revogação da custódia, a qual foi indeferida,
in verbis
:

“[...] Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta da conduta.

Ademais, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão de ID 78837355, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do agente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva. [...]”
(Id. 193714213)

Em alegações finais, a defesa pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade (193714219).

Ao prolatar a sentença, o magistrado manteve a prisão do recorrente,
in verbis
:

“[...] Entendo que a prisão processual do acusado deve ser mantida para a garantia da ordem pública (reiteração delitiva), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. [...]”
(Id. 193714220)

Conforme se observa alhures, a prisão preventiva do apelante foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta do crime, bem ainda, a fim de evitar a reiteração delituosa, uma vez que
Sávio
ostenta condenação por crime de tráfico de drogas, tratando-se de reincidente específico, além de responder por outros delitos, inclusive de mesma natureza do ora apurado.

Neste sentido:

[...] Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.
(HC n. 383.490/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

[...] In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. [...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 656.011/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, na fase inquisitiva, destacou a liberdade do apelante demonstra extremo risco de reiteração delitiva, pois, diferentemente do alegado pela defesa,
Sávio
é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1004599-67.2021.8.11.0059) e ainda responde a diversos outros procedimentos criminais pela suposta prática de crimes graves, como tentativa de homicídio, tráfico e integrar organização criminosa (autos 0008023-42.2018.8.11.0059, 1002062-35.2020.8.11.0059, 1005410-44.2022.8.11.0042 e 1002243-31.2023.8.11.0059).

O magistrado singular manteve a prisão preventiva do recorrente, quando do encerramento da instrução e na sentença, sob alegação de ausência de modificação da situação fático-procedimental, mantendo os mesmos fundamentos quando do decreto da segregação.

Ademais, o recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução, razão pela qual a sua segregação deve ser mantida.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020. [...] De acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. [...]
Além disso, consoante entendimento desta Corte Superior, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
. (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). [...]
(AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) (negritou-se)

Desta forma, rejeito o pedido de revogação da custódia.

Por fim, a defesa requer a concessão da gratuidade da justiça, sob fundamento de hipossuficiência de
Sávio
.

Entretanto, esse pleito carece de interesse recursal, tendo em vista que na sentença, o magistrado isentou o apelante do pagamento de custas processuais, senão vejamos:

“[...] Isento o réu do pagamento de custas processuais, por ser pobre na forma da Lei (artigo 3o, inciso II, da Lei Estadual no 7.603/2001), especialmente porque foi defendido durante a instrução criminal por Defensor Dativo. [...]”
(Id. 193714220)

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Sávio Souza Mendes
, para reconhecer a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal em relação aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e 180,
caput
do Código Penal, readequando as respectivas penas definitivas para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
e
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, obtendo a pena total de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, nos termos do artigo 69 do Código Penal, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024